Tribunal: TJES
Processo: 0004913-77.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
00
4913
-
77
.201
6
.8.08.00
30

APTE:
RONNIE VON DA SILVA FERREIRA E ADRIANO DOS SANTOS MONTEIRO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO -
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS

- FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da
s
substância
s
, laudos toxicológicos
e depoimento das testemunhas
.

2.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

3.

Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Na hipótese
o
vínculo associativo ficou comprovado.

4.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do

art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa,
não sendo este o caso dos autos.

5.
Recurso
s
conhecido
s
e
des
provido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do
s
recurso
s
e
NEGAR-LHES

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES _____________de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004913-77.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONNIE VON DA SILVA FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
00
4913
-
77
.201
6
.8.08.00
30

APTE:
RONNIE VON DA SILVA FERREIRA E ADRIANO DOS SANTOS MONTEIRO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO -
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS

- FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da
s
substância
s
, laudos toxicológicos
e depoimento das testemunhas
.

2.
O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

3.

Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Na hipótese
o
vínculo associativo ficou comprovado.

4.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do

art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa,
não sendo este o caso dos autos.

5.
Recurso s conhecido s e des provido s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do
s
recurso
s
e
NEGAR-LHES

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
00
4913
-
77
.201
6
.8.08.00
30

APTE:
RONNIE VON DA SILVA FERREIRA E ADRIANO DOS SANTOS MONTEIRO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório,
trata-se
de Apelação Criminal
interposta por
RONNIE VON DA SILVA FERREIRA E ADRIANO DOS SANTOS MONTEIRO
não se conformando com a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, fixando-lhes pena de 1
2
(d
o
z
e
) anos de reclusão em regime inicial de cumprimento de pena no fechado, para ambos os acusados.

Em suas razões, a defesa
de
Adriano dos Santos Monteiro
,

requer
poder recorrer em liberdade e no mérito, absolvição da prática do delito de associação. S
ubsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Já a defesa de
Ronnie Von da Silva Ferreira
,
apresentou razões recursais,
primeiramente sobre a possibilidade de recorrer em liberdade e no mérito, absolvição da prática do delito de associação e/ou, desclassificação para uso de entorpecentes. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a consequente aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006.

Contrarrazões
p
elo Ministério Público no sentido d
e
improvimento do
s
recurso
s
.

A Procuradoria de Justiça
no
mov. ID

4935617
, opinou pelo
conhecimento e
desprovimento, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

V
erifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

DO PEDIDO DE LIBERDADE

Quanto ao pedido de aguardar o trânsito em julgado da r. sentença condenatória em liberdade, observa-se nos autos, que, diante das acusações lançadas, foi mantida a prisão pela autoridade judicial.

Consta da
sentença
que:

[...]
Não permito que os acusados recorram em liberdade 2 , por não haver nenhuma mudança fática ou jurídica: apta a revogar a prisão, devidamente fundamenta nos autos, notadamente através do
fumus comissi delicti
e do
periculum Iibertatis
, mormente
pela presença da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, já que eles respondem a outras ações por tráfico e associação para o tráfico de drogas (processo n 20006337-91.2015.8.03.0030), sendo que uma delas juntos no mesmo processo (processo n
º
20016157-03.2016.8.08.0030), homicídio qualificado tentado (processo n
º
20002915-50.2011.8.08.0030), receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (processo n
º
20000374-44.2012.8.08.0051), inclusive, o denunciado

ADRIANO já foi condenado por roubo majorado, gerando a execução criminal provisória n 20021505-02.2016.8.08.0030 - guia n 2191895, enquanto RONNIE VON já teve contra si execução de medida

socioeducativa pela prática de fato análogo a roubo majorado (processo n 90912146-93.2009.8.08.0047)
. Desta feita, restou demonstrando que eles têm o crime como meio de vida. Por fim, pela pena a eles aplicada e o regime inicial para o seu cumprimento, não existe garantia que não irão se furtar da execução penal.
(...)
”

Após regular instrução, com oitiva das testemunhas, com laudo de apreensão preliminar, e auto de constatação definitivo, bem como o depoimento do representado, a sentença fixou a procedência do pedido vestibular, tendo por base a
s
provas robustas para a condenação.

Os acusados ostentam maus antecedentes, o que demonstra a necessidade de se acautelar do meio social para que seja resguardada a ordem pública.

Após detida análise dos autos,
entendo que a sentença d
eve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos.

D
O MÉRITO

Conforme se depreende das razões recursais, aduzem as defesas que as provas apreciadas, são frágeis e insuficientes para ensejar a condenação dos apelantes nos termos do artigo 35 da Lei 11343/06. Inclusive a defesa do acusado RONNIE VON DA SILVA FERREIRA, requereu a desclassificação para uso de entorpecentes.

Contudo, tais pretensões não merecem prosperar, pois os elementos probatórios reunidos no feito conferem amplo resguardo à condenação dos apelantes pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes

Quanto a
materialidade
,
a mesma restou comprovada através do I.P. de nº 120/2016, no auto de apreensão de fl. 15, auto de constatação do entorpecente de fls. 19, B.U. às fls. 16/21, Relatório Final da Autoridade Policial de fls. 52/56 e pelo laudo de exame químico de fl. 186/verso. (1001 gramas de crack e 01 pino de cocaína).

Já a
autoria
resta demonstrada pelas provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial, tornando inconteste que, de fato, o apelante praticou a conduta criminosa.

E
ntendo por destacar que
o
acusado
ADRIANO DOS SANTOS MONTEIRO
, confessou a prática do delito ao afirmar que “(...).
parte da denúncia é verdade, qual seja, em relação à droga. Disse haviam 03 (três) carros na frente do qual conduzia para pagar o pedágio e assim que efetuou o pagamento, saindo do movimento, o policial saiu por detrás da cabine efetuando disparos, quando se assustou, abaixou e mesmo estando na primeira marcha, acelerou com o veículo, mas outros policiais também efetuaram disparos de arma de fogo, momento em que o réu RONNIE VON solicitou que parasse o veículo por ter sido

atingido, mas também verificou que não conseguia movimentar a perna para o carro, quando então puxou o freio de mão, e cessaram os disparos
. (...). Afirmou também,
que Ronnie não sabia que tinha droga no veículo e somente pegou uma carona
.

O acusado
RONNIE VON DA SILVA FERREIRA
, negou a prática do delito, afirmando
que somente pegou uma carona com Adriano e não sabia que tinha drogas no veículo
.

N
ovamente trago à baila trecho da sentença recorrida para condenação dos apelantes:

“
(...)

É possível verificar que as alegações trazidas pelos réus não condizem com a verdade, pois as contradições são justamente em pontos importantes e específicos, na medida em que ambos afirmam se conhecerem há pouco tempo do trabalho que um fazia descarga de caminhão e do bairro onde moravam, mas um sabia o número de telefone do

outro, fazendo parte, inclusive, de um grupo de WhatsApp chamado "Todos por um
".

Não bastasse isso, causa estranheza quando ADRIANO diz que informou em tal grupo de WhatsApp que estava indo de Marataízes/ES para Linhares/.ES e decorridos aproximados 40 (quarenta) minutos recebe uma ligação telefônica de RONNIE VON pedindo uma carona, que ora disse tê-lo pegado no Pavilhão de Carapina, ora em um posto de gasolina.

Por seu turno, RONNIE VON disse que ficou sabendo pelo próprio ADRIANO que este viajaria no fim de semana em que os fatos se deram e no sábado ligou para este só para saber onde ele estava, mesmo com a alegação de não se conheciam bem, quando ADRIANO disse que estava

em Carapina e combinou com ele de esperá-lo em frente ao Pavilhão de Carapina, inclusive ressaltou que chegou a pegar um táxi para se dirigir para o local combinado
.

Ora, não seria minimamente crível que o acusado ADRIANO, portando expressiva quantidade de drogas, vindo de Marataízes/ES, enviaria uma mensagem para um grupo de WhatsApp, tão somente para informar seu trajeto e minutos depois receberia urna ligação de RONNIE VON, que estava próximo e pegaria uma carona. Muito menos plausível a versão de RONNIE VON de que ligou para ADRIANO só para saber onde ele estava e por coincidência estava em Cariacica/ES, que lhe deu carona de Serra/ES para Linhares/ES, não tendo conhecimento algum da existência da droga
.

Além disso, diante de tantos contrassensos, o réu ADRIANO não soube explicar em seu interrogatório o que motivou a Polícia Militar a lhe abordar na praça do pedágio da Eco 101 no sentido Vitória X Linhares
.

Em contrapartida, a testemunha PM EDMAR RESSONE disse que estava monitorando o acusado ADRIANO e ficou sabendo que o mesmo iria para o Estado de São Paulo buscar drogas, mas não tinham conhecimento de qual veículo ele usaria. Disse que ficou sabendo também que ele estava retornando para Linhares/ES, quando então foram montadas barreiras para interceptá-lo, uma delas na região de Guaraná, onde ele passou sem ser percebido, já que não sabia em qual carro ele estaria, e outra no pedágio que dá acesso ao município de Linhares/ES. Disse que reconheceu o

acusado ADRIANO no interior de um veículo no momento em que ele chegou no pedágio que dá acesso ao município de Linhares/ES
.

Nesse passo, abordaram o veículo em que ele estava informando que era a Polícia Militar. Disse que foi encontrado 1 kg (um quilo) de crack no step do veículo.

Com isso, restou mais que demonstrado que, na verdade, os réus estavam juntos desde o início da empreitada criminosa, sendo um mero álibi a história de carona, na tentativa de livrar o denunciado RONNIE VON da imputação a ele feita e de afastar o crime de associação criminosa do réu ADRIANO. (...)”

Importa ressaltar, que ainda que fossem os apelantes
usuários de droga, é de se salientar que
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”
. (TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012)

Quanto ao valor probatório dos depoimentos prestados em juízo por Agentes Policiais envolvidos em um caso, é notória a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que estes gozam de presunção de idoneidade e credibilidade, conforme colaciono:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram

congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Desta forma,
entendo que restou robustamente comprovada nos autos a ocorrência dos crimes narrados na denúncia, bem como do duradouro envolvimento dos apelantes com o tráfico de entorpecentes, inclusive por meio de associação para o tráfico.

Quanto ao delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, entendo que o d. Magistrado sentenciante agiu de forma correta ao condenar os réus como incursos nas iras do referido dispositivo legal, havendo elementos robustos nos autos para amparar uma condenação.

Assim, considerando que as condutas dos apelados percorreram todas as fases do crime, resta caracterizada a ação criminosa, com o atendimento de todos os elementos de sua definição legal. Comprovada a conduta e a tipicidade, bem como inexistentes excludentes da ilicitude e culpabilidade, a condenação torna-se medida impositiva nos termos dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Senão vejamos a fundamentação apresentada pelo magistrado quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes:

“
(...).
Na hipótese, o liame subjetivo entre os denunciados restou sobejamente demonstrado, comprovando suas participações no tráfico de drogas na forma associativa, quando alugaram um veículo para buscar entorpecente em outro no município. Assim, estando perfeitamente configurados todos os elementos do tipo penal do art. 35 da Lei n 211.343/06
.

Dessa forma, o acervo fático-probatório produzido mostra-se satisfatório e seguro para se afirmar, com certeza, que as condutas dos acusados se amoldam à capitulação descrita na denúncia, no tocante à associação para o tráfico, impondo-se, nesse fio, a sua condenação.

Deve ser frisado neste momento de que não é necessária a habitualidade para configurar a associação para o tráfico de drogas, pois o próprio dispositivo traz e expressão "reiteradamente ou não", o que permite que uma mera comunhão de desígnios para a prática do crime em tela se enquadre no crime previsto no art. 35 da Lei n 211.343/06. Ou seja, tem como requisito a intenção de se associarem - animus associativo -, duas ou mais pessoas, para o cometimento das infrações descritas nos arts. 33 e 34 da Lei n 211.343/06. (...)”.

Sob tais premissas, observa-se que a prova produzida ao longo da instrução processual foi capaz de demonstrar, com a certeza necessária para a emissão de um édito condenatório, visto que, o apelante estava praticando o delito de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

DAS PENAS

Sobre a pena-base,
pugna
a defesa quanto à fundamentação empregada pelo Julgador, em relação às circunstâncias judiciais tomadas em desfavor do apelante, sustentando que nenhuma delas teria buscado sua motivação em fatos concretos dos autos e na personalidade do agente.

É certo que,
para se alcançar a correta individualização da pena, o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68, do Código Penal, o critério trifásico. Assim sendo, deve fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a pena-base (primeira fase), sobre a qual incidirão as atenuantes e as agravantes (segunda fase), e, após, as causas de diminuição e de aumento de pena (terceira fase).

No caso ora em análise,
vislumbra-se que, formalmente, a reprimenda imposta respeitou o modelo trifásico disposto no artigo 68, do Código Penal, tendo o Magistrado
a quo
observado estritamente as diretrizes fixadas no artigo 59, do referido Diploma Legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma.

O
quantum
estabelecido se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo Magistrado, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Pena
l.

C
omo bem salientado pelo Procurador de Justiça,
n
o que tange a reprimenda aplicada e definida para o crime de tráfico de drogas oscila entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão e para associação em 3 (três) a 10 (dez) anos, não se podendo olvidar que, em tais crimes, a fixação da pena-base se lastreia não só na análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, mas, sobretudo, nas disposições do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, assim analisado por Luiz Flávio Gomes:

“
A Lei nova determina ao juiz que, na primeira etapa (fixação da pena-base) deve utilizar o CP (art. 59) subsidiariamente, considerando, com preponderância (maior peso), a natureza (espécie) e a quantidade do produto
[...].” Grifei.

Nesta linha, a conduta do agente deve ser analisada especialmente sob as diretrizes da Lei Antidrogas, do que resulta que tanto a natureza, quanto a quantidade da substância ilícita apreendida repercutem na maior reprovabilidade da conduta praticada, conforme expressamente ponderado pelo próprio Magistrado de piso. Senão vejamos como fora prolatada a dosimetria:

ADRIANO DOS SANTOS MONTEIRO
:

ART 33 e 35 - Verifico que o réu agiu alto grau de
culpabilidade

normal em relação ao tráfico e associação para tráfico de drogas, pois além de comercializar entorpecente, associado a seu comparsa, alugou um veículo para buscar a droga em outro município
. (...). Sem se olvidar, pesa-se em desfavor do denunciado a
natureza e a quantidade de droga

apreendida, conforme se depreende dos autos de apreensão e de constatação provisória da natureza e quantidade da substância, e do laudo toxicológico definitivo
. Feitas essas considerações, FIXO-LHE a PENA-BASE em
08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA
.

ART 35 - FIXO a PENA-BASE em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
E MULTA, a qual TORNO DEFINITIVA, por não existirem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pana. (...)”.

RONNIE VON DA SILVA FERREIRA

ART 33 e 35 - Verifico que o réu agiu alto grau de
culpabilidade

normal em relação ao tráfico e associação para tráfico de drogas, pois além de comercializar entorpecente, associado a seu comparsa, alugou um veículo para buscar a droga em outro município
. (...). Sem se olvidar, pesa-se em desfavor do denunciado a
natureza e a quantidade de droga

apreendida, conforme se depreende dos autos de apreensão e de constatação provisória da natureza e quantidade da substância, e do laudo toxicológico definitivo
. Feitas essas considerações, FIXO-LHE a PENA-BASE em
08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA
.

ART 35 - FIXO a PENA-BASE em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
E MULTA, a qual TORNO DEFINITIVA, por não existirem circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pana. (...)”.

Nessa senda, verifica-se que o

quantum
estabelecido se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo Magistrado, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Penal.

No que tange a reprimenda aplicada e definida para o crime de tráfico de drogas oscila entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão, não se podendo olvidar que, em tais crimes, a fixação da pena-base se lastreia não só na análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, mas, sobretudo, nas disposições do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

De modo que,
a conduta do agente deve ser analisada especialmente sob as diretrizes da Lei Antidrogas, do que resulta que tanto a natureza, quanto a quantidade da substância ilícita apreendida
(05 (cinco) porções de substância compactada em tabletes, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, contento a substância éster metílico da benzoilecgonina, vulgarmente conhecida por crack, pesando ao todo 1 kg (um quilo); e 01 (uma) porção de substância em pó, de cor branca, contina em pequeno recipiente de plástico, contento a substância ester metílico da benzoilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína, pesando ao todo 1,1 g (um grama e um decigrama)
.) repercutem na maior reprovabilidade da conduta praticada, conforme expressamente ponderado pelo próprio Magistrado de
piso.

Ademais, cabe ao Magistrado, dentro do poder discricionário que lhe é conferido, impor as reprimendas acima do mínimo legal.

Vê-se, pois, que as circunstâncias foram devidamente analisadas pelo Juízo
a quo
, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado, afigurando-se como adequado e necessário o
quantum
arbitrado.

Com relação ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, não assiste razão aos apelantes, eis que as circunstâncias não lhes são favoráveis, diante da natureza e quantidade da droga apreendida, pela associação para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes e os maus antecedentes.

P
or fim, q
uanto ao regime de cumprimento de pena aplicado aos acusados, entendo que devem ser mantidos o inicialmente fechado, conforme determinação do artigo 33, § 2º alínea “a” c/c § 3º, do Código Penal.

Por todo o exposto,
na esteira do entendimento externado pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
s
Apelo
s
e
a ele
s

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)